Tribunal: TJDFT
Processo: 0733899-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733899-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAQUIM DE SOUZA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0719086-72.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta do nome da parte executada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao sistema do INSS, nos seguintes termos (ID 243706769, na origem): Diligências junto ao CAGED ou INSS Indefiro o pleito de diligências tendentes a identificar vínculos trabalhistas da parte executada, como a expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) ou INSS, pois são diligências que não podem gerar resultado útil ao processo. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que as diligências requeridas devem ser indeferidas. À Secretaria: 1. Publique-se. Intimem-se. 2. Retornem os autos à suspensão (ID 188245105 - 29/02/2024). Nas razões recursais (ID 75388198, p. 11), a parte agravante defende os motivos para o deferimento da tutela de urgência: O tempo urge e reclama a imediata manifestação desta Egrégia Corte, porquanto, caso não obtenha a liminar pleiteada, o agravante penará, pois já se passarão mais de 3 anos que o requerente vem tentando localizar bens da requerida. São inegáveis os perigos na demora e a fumaça do bom direito, bem como o perigo de agravamento dos prejuízos causados ao agravante, razão pela qual assiste ao agravante o direito líquido e certo de obter a medida liminar, para obstar os iminentes e danosos efeitos da R. decisão interlocutória guerreada, sob pena de afronta aos princípios constitucionais intangíveis, consagrados como cláusulas pétreas, estando no rol de incisos do art. 5o da Carta Magna, tais como os princípios da isonomia jurídica e da legalidade. Cita julgados em favor do esposado. Postula a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a expedição do ofício ao CAGED e do INSS, sob o argumento da necessidade de adimplemento do título de crédito. Preparo recolhido (ID 75140375). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada pela parte agravante. Não obstante haja entendimento favorável à realização da consulta ao CAGED para obtenção de informações acerca da existência de vínculo empregatício do agravado, não restou comprovado o prejuízo processual iminente. No mesmo sentido, cito precedente da 6a Turma Cível no sentido do sistema PREVJUD ser de uso exclusivo em ações previdenciárias, sendo vedada a sua utilização em execuções civis (Acórdão 2021305, 0716558-63.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025). A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A alegação abstrata quanto ao risco de ocorrência da prescrição intercorrente ou paralização da cobrança, bem como o argumento de que os autos retornarão ao arquivo provisório também não são suficientes para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. CARLOS MARTINS Relator